Tribunal: TJSP
Processo: 1007365-12.2025.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de contratação não realizada pela apelante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de contratação não realizada pela apelante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste, preliminarmente (i) na nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de perícia, e, no mérito (ii) na validade do contrato de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico, questionado por alegações de fraude, manipulação documental e divergência de valores.
III. Razões de Decidir
3. A realização de perícia técnica foi considerada desnecessária devido à robustez dos documentos apresentados, sendo a prova documental suficiente para a formação do convencimento do magistrado. 4. O apelado apresentou conjunto probatório suficiente, demonstrando a efetiva celebração do negócio jurídico, cumprindo o ônus de provar a autenticidade da assinatura, conforme entendimento do STJ. A trilha de auditoria e a biometria facial constituem meios de prova legais aptos a demonstrar a autoria e integridade do documento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. A validade de contratos eletrônicos pode ser comprovada por trilha de auditoria e biometria facial. 2. A ausência de certificação ICP-Brasil não invalida a assinatura eletrônica se admitida pelas partes.